Tribunal: TJSP
Processo: 2162006-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação concreta. Alega, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ademais, ainda que sucinta, demonstrada de forma adequada a presença

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação concreta. Alega, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ademais, ainda que sucinta, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar dos pacientes, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Periculum Libertatis – Reincidente específico – Cumpria pena em regime aberto, tornando a delinquir, indicando que as medidas cautelares alternativas não são suficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ.
Por fim, alega que o paciente integra o grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19), invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO - Pedido requerido com base nos mesmos argumentos de outro pedido de habeas corpus já apreciado por esta Colenda Câmara, registrado sob n.o 2072295-06.2020.8.26.0000, no qual o paciente teve denegada a ordem.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.